Tribunal: TJDFT
Processo: 0750321-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
ÓRGÃO: Conselho Epecial CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0750321-26.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: TULIO TORRES DO VAL IMPETRADO: SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. É de se ver que, na decisão concessiva de liminar (ID 53806088), ocorreu ERRO MATERIAL no dispositivo quanto à data do início do curso de formação do impetrante, o qual iniciar-se-á em 8-janeiro-2024, e não 8-janeiro-2023, como constou na parte final do "decisum". Desse modo, no ponto, fica retificada a a decisão, a fim de que conste como dispositivo: "DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para conceder ao impetrante o afastamento do seu cargo efetivo atual de Analista Judiciário deste Tribunal de Justiça, para frequentar curso de formação de Auditor de Controle Interno da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, com início em 8-janeiro-2024, até o julgamento final do processo." 2. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal no 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT. 3. Após, dê-se vista à douta a Procuradoria Geral da União, nos termos do Art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, e artigo 227, inciso II, RITJDFT. 4. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator